Tribunal: TJBA
Processo: 8075856-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075856-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIA MARIA BARROS NEVES e outros

Advogado(s)
:
VERANA MARQUES ROSA MATOS

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
AUREA DE OLIVEIRA, ROLFF MILANI DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA CONFIGURADA. POSSE ANTERIOR À PENHORA. QUESTÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, DETERMINANDO A PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELOS AGRAVANTES

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ. Corte Especial. REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - Recurso Repetitivo Tema 988).

De início, importante salientar que, no caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova testemunhal, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa. Precedente.

A posse é situação eminentemente fática, cuja demonstração não se limita à prova documental, sendo a prova testemunhal meio idôneo e, muitas vezes, indispensável para comprovar o exercício possessório, especialmente quando se alega posse desde longa data (1984), como no caso dos autos.

Há contradição na decisão agravada que, embora fixe como ponto controvertido a "nulidade da penhora do bem imóvel em razão da posse anterior ao ato constritivo" - questão nitidamente fática - indefere a produção de prova testemunhal sob o fundamento de que se trata de "matéria exclusiva de direito".

O cerceamento de defesa mostra-se evidente quando se impede a parte de produzir prova essencial à demonstração do fato constitutivo de seu direito, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8075856-76.2024.8.05.0000, da Comarca de Barreiras (BA), agravantes
SILVIA MARIA BARROS NEVES, por si e na qualidade de curadora de AURÉLIO MIGUEL PINTO DÓREA FILHO e agravada a MASSA LIQUIDANDA DA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, na pessoa de seu LIQUIDANTE JUDICIAL DR. ROLFF MILANI DE CARVALHO
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .